Tribunal: TJDFT
Processo: 0702220-21.2023.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, em que a Executada agrava da decisão de ID 174773534 que indeferiu a impugnação à penhora, diante de alegada impenhorabilidade por se tratar de valores repassados pelo poder público para aplicação compulsória em saúde. Assim trouxe a decisão: “A questão acerca da impenhorabilidade dos valores constantes em contas bancárias da executada já foi analisada na decisão de ID no 167828517, ocasião em que a devedora já havia arguido o fato de receber verbas para prestação de serviços de saúde. Pretende a executada, em verdade, a proteção absoluta de seu patrimônio por executar serviços de natureza pública e essencial. Entretanto, sua alegação não merece prosperar, pois nem mesmo o Estado quando presta tais serviços diretamente dispõe de impenhorabilidade absoluta. Com efeito, a parte executada sequer comprovou inegavelmente que a totalidade dos valores bloqueados advém de recursos públicos destinados à “aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social”, ônus que lhe compete. O fato foi bem observado pela credora, que aponta na manifestação de ID no 172126008 a ausência de demonstração da contemporaneidade dos contratos firmados. Não foram carreados aos autos, ainda, extratos das contas que sofreram os bloqueios. Por fim, cumpre mencionar que não há que se falar em intimação da SES/DF para quitar o débito, posto que se cuida de terceiro estranho à lide, não abrangido pelo título executivo. A executada foi quem contratou com a demandante, e se entende que a Secretaria de Saúde lhe deve qualquer valor, deve pleitear o pagamento por si própria, e não encaminhar os prestadores de serviço para que o façam. Indefiro ainda a aplicação de penalidade por litigância de má fé à executada, pois o mero oferecimento de defesa ineficiente não se enquadra em qualquer das hipóteses previstas no art. 80 do CPC. Diante de todo o exposto, rejeito a impugnação aventada pela executada, e mantenho a penhora realizada, em sua integralidade. Intimem-se. Preclusa a decisão ou recebido recurso sem efeito suspensivo, cumpram-se os itens 2 e 3 da decisão de ID no 167828517.” Verifica-se que a impugnação à penhora apresentada em 15/09/2023 e decidida em 11/10/2023 repete a impugnação apresentada em 27/07/2023, em seu item III, e decidida em 14/08/2023: “Com efeito, é também descabida a alegação de que não poderiam ser penhorados os valores encontrados em suas contas bancárias, por decorrerem de contratos com a Administração Pública, pois apenas este argumento é insuficiente para elidir a executada do pagamento da obrigação aqui assumida. Note-se que também o crédito da credora originou-se de contrato com a Administração Pública, visando atender interesse público. Ademais, se o papel da executada nesses contratos é justamente o de intermediar os pagamentos entre a Administração Pública e os prestadores de serviço e fornecedores de produtos, resta esvaziada sua alegação, já que os valores que recebeu são exatamente para este fim. Assim, rejeito a impugnação da devedora ASM.” De tal decisão, não foi interposto agravo, cujo prazo recursal esgotou sem manifestação em 08/09/2023. Ocorreu, portanto, a preclusão da matéria, não sendo possível nova rediscussão diante da decisão interlocutória. Verifica-se que a Executada, após perder o prazo recursal da primeira decisão, pretendeu rediscutir a matéria em primeiro grau para a abertura de novo prazo para a interposição de agravo, o que não é admissível. De tal forma, não é caso de conhecimento do agravo de instrumento interposto, uma vez que a possibilidade de rediscussão da matéria decidida precluiu em 08/09/2023, diante da não interposição tempestiva do agravo de instrumento da primeira decisão. ANTE O EXPOSTO, conforme os artigos 932, III, do CPC e 10, V do Regimento Interno das Turmas Recursais, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos.